Tribunal: TJMT
Processo: 1004539-61.2018.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004539-61.2018.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BENEDITO LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 038.038.326-83 (EMBARGADO), GERSON LUIZ SEVERO - CPF: 380.758.060-34 (ADVOGADO), WANDERLEY BRICATTE BARROS - CPF: 513.231.681-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL APENAS N
A PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO
-
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

N
ão existe erro material a ser corrigido, na parte inicial do voto, sendo que o que ocorreu foi a erronia interpretação, quando se diz que o Município de Alta Floresta /MT ajuizou ação de reintegração de posse em face de Benedito Lourenço de Oliveira,
aduzindo (o Município)
que é legítimo proprietário e possuidor do imóvel, restando claro o apontamento do Ente Municipal.

No entanto, na parte dispositiva do acórdão, deve ser retificada a redação.

Deve ser corrigida a redação da parte dispositiva para que passe a constar,
“(...)
deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo
Município de Alta Floresta
”.
Ao invés de ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por BENEDITO LOURENCO DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1004539- 61.2018.8.11.0007, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse e extinguiu o feito, com resolução de mérito
.

O Embargante aponta a ocorrência de erro material/contradição presente no Acórdão, onde consta que
“
Ressai dos autos que o Município de Alta Floresta /MT ajuizou ação de reintegração de posse em face de Benedito Lourenço de Oliveira, aduzindo que é legítimo proprietário e possuidor do imóvel urbano com área de 181,50 hectares, matriculado sob n. 8.285, no Cartório do 1o Oficio da Comarca de Alta Floresta, o qual é utilizada como aterro sanitário. ”

Alega que

“O fundamento jurídico para a improcedência da demanda é justamente a qualidade de bem público do imóvel que é pertencente ao Município, logo, não há em que falar em propriedade por parte do Sr. Benedito.
”

Além de que na parte dispositiva do arresto contém mero erro material que também deve ser corrigido, isso porque a presente demanda foi intentada pelo Município de Alta Floresta e não pelo Estado de Mato Grosso.
“Nessa seara, deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo Estado de Mato Grosso”.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para que seja suprido os erros materiais em análise.

O Embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pois bem.

No que se refere ao trecho que diz que: “
Ressai dos autos que o Município de Alta Floresta /MT ajuizou ação de reintegração de posse em face de Benedito Lourenço de Oliveira, aduzindo que é legítimo proprietário e possuidor do imóvel urbano com área de 181,50 hectares, matriculado sob n. 8.285, no Cartório do 1o Oficio da Comarca de Alta Floresta, o qual é utilizada como aterro sanitário. ”,
n
ão existe erro material a ser corrigido, sendo que o que ocorreu fora a erronia interpretação, quando se diz que o Município de Alta Floresta /MT ajuizou ação de reintegração de posse em face de Benedito Lourenço de Oliveira,
aduzindo (o Município)
que é legítimo proprietário e possuidor do imóvel, e não que o Sr. Benedito de Oliveira seja o proprietário do imóvel, restando claro o apontamento do Ente Municipal.

No entanto, no que se refere a análise do acórdão, em relação a parte dispositiva, denota-se que de fato o acórdão embargado apresenta erro material.

Assim, onde se lê
, “
Nessa seara, deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo
Estado de Mato Grosso
”
, leia-se
“
Nessa seara, deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo Município de Alta Floresta”
.

Desse modo, a parte dispositiva do aresto passa a ter a seguinte redação:

“(...) Nessa seara, deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo
Município de Alta Floresta
.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nesta parte
nego provimento
.

É como voto. (...)”

Ante o exposto,
acolho parcialmente os presentes embargos de declaração
, para a correção do vício, permanecendo inalterado o resultado final do julgamento do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022